Tribunal: TJDFT
Processo: 0748093-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. MORA COMPROVADA. TEMA 1132 DO STJ. EXTINÇÃO PREMATURA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a emenda da inicial, entendendo não estar comprovada a mora e o registro de gravame sobre o bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de indeferimento da inicial por ausência de constituição em mora da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao analisar o Tema 1132, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3.1. No caso específico dos autos, a notificação foi devidamente enviada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, de forma que o retorno com a informação “ausente” é suficiente para afastar a comprovação da mora.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 72, STJ, Tema 1132, STJ, Acórdão 1995474 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1986260 de relatoria da Desa. Sandra Reves na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1984274 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível do TJDFT.